Tribunal: TJES
Processo: 0006181-78.2020.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0006181-78.2020.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SABADINI INDUSTRIAL LTDA e outros (5)

APELADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO NORTE DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. Embargos à execução. Cédula de crédito bancário. CDC. Não incidência. Presença dos requisitos legais. RECURSO CONHECIDO E não PROVIDO.

I. Segundo já definiu o STJ, a pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

II. Da CCB acostada se vê clara a previsão do denominado “Plano de Pagamento” composta pelo número de parcelas, data de vencimento e valor respectivo de cada prestação, a revelar atendidos o disposto no inciso III, do artigo 29, da Lei 10.931/04, que prevê como requisito essencial da CCB a previsão de “data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação”.

III - Colhe-se os autos, planilha discriminada da lavra da Apelada, em que constam todas as informações necessárias à composição do débito, como juros, correção monetária multa e forma de cálculo, Custo Efetivo Total, os valores respectivos, parcelas em aberto e dias em atraso, revelando-se revelam-se genéricas as razões dos Apelantes, estando a realidade da cobrança imposta pela Apelada a atender, além do disposto no inciso III, do artigo 29, também aos ditames do §2º, do artigo 28, da Lei 10.931/04.

IV. Recurso conhecido e não provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0006181-78.2020.8.08.0014

APELANTES: SABADINI INDUSTRIAL LTDA, SABADINI TRANSPORTES LTDA ME, MINERAL GRANITOS DO BRASIL EIRELI, ELOISIO SABADINI, CAROLINI BRUMATTI SABADINI e ELOISIO SABADINI JUNIOR,

APELADO: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO NORTE DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB NORTE

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
SABADINI INDUSTRIAL LTDA, SABADINI TRANSPORTES LTDA ME, MINERAL GRANITOS DO BRASIL EIRELI, ELOISIO SABADINI, CAROLINI BRUMATTI SABADINI e ELOISIO SABADINI JUNIOR
, em face da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina/ES, no bojo de embargos à execução movido face a
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO
NORTE
DO ESPÍRITO SANTO - SICOOB
NORTE
, cujo
decisum
julgou improcedente os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, vindicam os Recorrentes o reconhecimento da nulidade do título executivo (cédula e crédito bancário), por ausentes os requisitos dos artigos 28, §2º, e 29, inciso III, da Lei 10.391/04. Aduzem ainda, a incidência do CDC no caso concreto.

Em contrarrazões, aduz a Apelada a ausência de dialeticidade recursal, enquanto no mérito, reafirma os termos da sentença recorrida, pugnando pelo não provimento do apelo.

Suscitada questão preliminar, passo à sua análise.

- PRELIMINAR - AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL -

Dispenso maiores considerações a rejeitar a alegação de ausência de dialeticidade recursal no caso presente.

Tenho por certo que os argumentos do recorrente, ainda que revelem repetição do que restou arguido ao longo da lide, revelam-se suficientes a impor a reforma da sentença recorrida, enquanto suficientes a revelar a contrariedade para com o entendimento firmado na sentença, condição suficiente a dizer dialético o recurso.

Resta já pacífico o entendimento de que "
Atende ao princípio da dialeticidade o recurso que apresenta fundamentos suficientes para impugnar a decisão recorrida, ainda que a parte reitere os mesmos argumentos apresentados em peças anteriores
." (AgInt no AREsp 1621252/SP, Rel. Ministro ANTÔNIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 14/06/2021, DJe 17/06/2021)

Rejeito, portanto, a preliminar arguida.

-
MÉRITO
-

A execução da qual deriva os presentes embargos encontra-se lastreada em cédulas de crédito bancário, nº 188792-0, acostas às fls. 137/150 dos autos, firmada por SABADINI INDUSTRIAL LTDA., tendo como avalistas ELOISIO SABADINI, CAROLINI BRUMATTI SABADINI e ELOISIO SABADINI JUNIOR, figurando, ainda, como terceiros garantidores SABADINI TRANSPORTES LTDA ME e MINERAL GRANITOS DO BRASIL EIRELI, tendo por objeto do crédito de 4.595.398,94 (quatro milhões, quinhentos e noventa e cinco mil, trezentos e noventa e oito reais e noventa e quatro centavos), em valores nominais.

Conforme decorre claro do Item IV.09 do Preambulo e da cláusula 11ª da referida cédula, o contrato tem como pano de funda a renegociação de dívida e fomento da atividade mercantil de SABADINI INDUSTRIAL LTDA.

Nessa perspectiva, não se sustenta a alegação dos Apelantes de que o contrato se submete ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, por resta descaracterizada a destinação final (consumidor final), o que fora, também, destaco pelo Juízo
a quo
.

A Jurisprudência do STJ não deixa dúvidas em tais circunstâncias, asseverando que "
A pessoa jurídica que celebra contrato de financiamento com banco com a finalidade de fomentar suas atividades empresariais, em regra não é destinatário final, diante da natureza de insumo, sendo inaplicável o Código de Defesa do Consumidor. Precedentes" (AgInt no REsp 1.667.374/MA, Relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 20/8/2019, DJe de 23/8/2019).
” (AgInt no AREsp n. 2.471.806/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 19/4/2024.)

Fixada essa premissa, aduzem os Recorrentes a nulidade do título executivo (cédula e crédito bancário), por ausentes os requisitos dos artigos 28, §2º, e 29, inciso III, da Lei 10.391/04, afirmando que título não traz consigo a forma de pagamento, valores de cada prestação ou critérios de determinação, além do cálculo dos juros contemplar fórmula matemática complexa.

Sem razão os Apelantes.

A Lei 10.931/04, é assente ao considerar em seu artigo 28 que “
A
Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial
e
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível
, seja pela soma nela indicada,
seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo
, ou nos extratos da conta corrente
(...)”.

Ademais, há muito já definiu o STJ que
“A
cédula de crédito bancário
, mesmo quando o valor nela expresso seja oriundo de saldo devedor em contrato de abertura de crédito em conta corrente,
tem natureza de título executivo, exprimindo obrigação líquida e certa
" (AgRg no REsp 1.038.215/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Quarta Turma, DJe de 19/11/2010)”.
(AgRg no AREsp 747.747/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 03/12/2015).

Especificamente sobre os pontos aduzidos pelos Apelantes, resta expressamente previsto na Cédula a forma de pagamento e valores das parcelas, como textualmente consta em sua Cláusula Terceira:

"CLÁUSULA TERCEIRA FORMA DE PAGAMENTO - O empréstimo ora deferido será em parcelas fixas e mensais, ficando desde já acordado que os pagamentos relativos à dívida ora contratada serão efetuados nas datas a seguir ajustadas, salvo se com eventuais antecipações venha a concordar a COOPERATIVA, sendo em ambos os casos assegurado o direito, quando devido.

Da CCB acostada se vê claro que referida cláusula é seguida da previsão do denominado “Plano de Pagamento” composta pelo número de parcelas, data de vencimento e valor respectivo de cada prestação.

Desta feita, perfeitamente atendidos o disposto no inciso III, do artigo 29, da Lei 10.931/04, que prevê como requisito essencial da CCB a previsão de “
data e o lugar do pagamento da dívida e, no caso de pagamento parcelado, as datas e os valores de cada prestação, ou os critérios para essa determinação;
”

Portanto as razões dos Apelantes quanto a forma de pagamento e os valores, parecem-me dissociada da realidade dos autos, constando expresso do CCB assinada por todos os Recorrentes.

Sobre a forma de determinação dos valores, dita de difícil apuração matemática pelos Apelantes, é preciso, primeiro deixar assente que não apontam os Apelantes, onde, exatamente, residiria a sua dificuldade em alcançar os valores praticados na execução dos valores inadimplidos, não colacionando sequer cálculos a representar valores que entende devido, revelando-se mesmo genérica sua argumentação, para ao que chamou a atenção o Juízo
a quo
, quedando-se, ainda assim, inerte os Recorrentes em seu apelo sobre tal ponto.

No mais, colhe-se de fls. 151 dos autos,
planilha discriminada
da lavra da Apelada, em que constam todas as informações necessárias à composição do débito, como juros, correção monetária multa e forma de cálculo, Custo Efetivo Total, os valores respectivos, parcelas em aberto e dias em atraso.

Como dito, as razões dos Apelantes revelam-se genéricas, estando a realidade da cobrança imposta pela Apelada a atender, além do disposto no inciso III, do artigo 29, como já dito, também aos ditames do §2º, do artigo 28, da Lei 10.931/04:

Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

(...)

§ 2º Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor, por meio de planilha de cálculo e, quando for o caso, de extrato emitido pela instituição financeira, em favor da qual a Cédula de Crédito Bancário foi originalmente emitida, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida
; e

II - a Cédula de Crédito Bancário representativa de dívida oriunda de contrato de abertura de crédito bancário em conta corrente será emitida pelo valor total do crédito posto à disposição do emitente, competindo ao credor, nos termos deste parágrafo, discriminar nos extratos da conta corrente ou nas planilhas de cálculo, que serão anexados à Cédula, as parcelas utilizadas do crédito aberto, os aumentos do limite do crédito inicialmente concedido, as eventuais amortizações da dívida e a incidência dos encargos nos vários períodos de utilização do crédito aberto.

A simples análise da referida planilha acostada aos autos e o cotejo do que resta disposto na Lei de regência das cédulas de crédito bancário, revela inexistir a ilegalidade perpetrada elos Apelantes.

Nestas condições, inexiste razão a dissentir da sentença recorrida que, frise-se, revela-se judiciosa em seus bem lançados termos, razão pela qual conheço e
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

A teor do §11, do artigo 98 do CPC, considerando o lugar de prestação do serviço, o trabalho desempenhado pelos profissionais em sede recursal, o tempo dispendido e o baixo grau de complexidade da matéria, majoro em 1%, os honorários advocatícios, a título de sucumbência recursal, percentual que se justifica tendo em vista o considerável montante envolvido na lide.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

R
ELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 1%.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.